Tribunal: CARF
Processo: 15586.720458/2016-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720458/2016-98
ACÓRDÃO
2102-003.844 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2011 a 31/12/2013
ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ABONO EVENTUAL PREVISTO
EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. RGPS. IMPROCEDÊNCIA.
A legislação municipal pode criar abonos eventuais e estabelecer que eles
não se incorporam aos vencimentos dos servidores, mas não pode
determinar que tais valores fiquem isentos da contribuição previdenciária
se os servidores estiverem vinculados ao RGPS. Para que essa isenção seja
válida, deve haver respaldo na legislação federal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

Fl. 5964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.844 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720458/2016-98
2

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 09-62.289 - 5a
Turma da DRJ/JFA de 8 de março de 2017 que, por UNANIMIDADE, considerou IMPROCEDENTE a
impugnação apresentada.
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 5885/5888):
Relatório
O presente processo trata de contribuições decorrentes de abono a empregados
não oferecido à tributação e Gilrat sobre o abono nos valores de R$ 1.164.973,40
e R$ 123.686,03 (mais acréscimos de multa e juros).
Como motivação do lançamento, consta, no Relatório Fiscal de folhas 9 a 14, o
seguinte:
2. Do Relatório Fiscal e do Objeto de Lançamento 2.1. Este Relatório Fiscal,
integrante do presente Processo, refere-se ao Auto de Infração relativo a
contribuições não declaradas em Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP,
quais sejam:

Contribuições devidas pela empresa à Seguridade Social, previstas nos
artigo 22, incisos I, II, alínea b da Lei no 8.212, de 24/07/1991 incidentes
sobre a remuneração paga, a título de ABONO, aos segurados
empregados que lhes restaram serviços;
...
2.1.1.2. Denomina-se “RAT Ajustado” o resultado da multiplicação entre o
RAT e o FAP da empresa. Assim, o RAT Ajustado para os anos de 2011 e
2013 foi de:
ANO
RAT (%)
FAP
% RAT
Ajustado
(A x B)

A
B
C
2011
2
1,0210
2,0420
2013
2
1,1404
2,2808
3. Da Base de Cálculo: Pagamento de Remuneração a título de Abono
3.1. Em 2011 e 2013, o Município de Vila Velha efetuou pagamento de
remuneração a título de ABONO aos servidores efetivos, contratados ou
comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Educação – SEMED, sem
Fl. 5965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.844 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720458/2016-98
3
entretanto, considerar tal rubrica como base de cálculo para as
contribuições previdenciárias.
3.2.Tais Abonos, amparados pela edição das leis municipais identificadas
abaixo, foram concedidos em reconhecimento aos relevantes serviços
prestados e como incentivo à atuação desses profissionais em suas
atribuições, no alcance de metas de aprendizagem ainda mais expressivas
para os alunos da Rede Municipal de Ensino:

Lei no 5.227 de 16/12/2011: autorizou pagamento de abono no valor de
R$ 1.200,00, pago em 12/2011, a todos os servidores efetivos,
contratados e comissionados, independente da categoria e do cargo
ocupado, lotados na SEMED;

Lei no 5.458, de 30/10/2013: autorizou pagamento de abono, no valor
de R$ 1.200,00, realizado em 03 parcelas de 400,00 nos meses de
outubro, novembro, e dezembro de 2013, aos servidores do magistério
em exercício, sejam efetivos, contratados e/ou comissionados, na
condição de professores, pedagogos e coordenadores. E, de R$ 500,00
aos demais servidores locados na SEMED, pagos em duas parcelas de R$
250,00, em outubro e novembro de 2013.
3.2.1. Em razão da Lei 5.458/13 ter sido editada em 30/10/2013, quando a
folha de pagamento do mês 10/2013 já estava encerrada, constatamos que
o pagamento do abono se deu nos meses de 11 e 12/2013.
3.3. Fato que merece destaque é a designação, nessas leis acima citadas, de
que os Abonos pagos não servirão de base para qualquer fim ou efeito,
motivo pelo qual tais valores não foram informados em GFIP e,
conseqüentemente, não compuseram a base de cálculo para as
contribuições previdenciárias, em afronta ao Princípio da Competência
Tributária.
...
3.6. Como se constata, não integram a base de cálculo os abonos
expressamente desvinculados do salário, observando-se, ainda, que o
Decreto no 3.048/99 acrescentou a necessidade de previsão legal, ou seja,
que o abono seja expressamente desvinculado do salário por força de lei.
3.6.1. No presente caso, o Município de Vila Velha efetuou o pagamento de
ABONO nos anos de 2011 e 2013 por mera liberalidade, no intuito de
estimular o alcance de metas pelos funcionários da SEMED. Além disso
contatamos também que o pagamento do abono não tem relação com
convenção ou acordo coletivo de trabalho, como previsto na Consolidação
das Leis do Trabalho – CLT, artigo 476-A, §3o.
3.6.1.1. Desse modo, tal pagamento a título de Abono integra a base de
cálculo para as contribuições previdenciárias.
Fl. 5966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.844 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720458/2016-98
4
3.7. Cabe esclarecer que o Regime Próprio de Previdência Social do
Município de Vila Velha – ES, foi regulamentado pelas seguintes Leis
Complementares:

LC no 07 de 14 de dezembro de 2004 (revogada);

LC no 09 de 02 de janeiro de 2006 (revogada);

LC no 012 de 29 de junho de 2006 (revogada);

LC no 014 de 25 de fevereiro de 2008 (revogada);

LC no 022 de 27 de janeiro de 2012.
3.7.1. Até 12/2011, em decorrência do disposto no §2o do artigo 5o e no §2o
do artigo 55 da LC no 07 de 14/12/2004, somente estavam amparados pelo
regime próprio os servidores efetivos admitidos até 31/12/2003, que não
contribuíam para o RGPS.
3.7.1.1. Conforme o artigo 57 da LC 07/2004, os servidores admitidos por
concurso público a partir de 31/12/2003 estava excluídos da lei e
obrigatoriamente regidos pelo Regime Geral da Previdência Social – RGPS.
MG JUIZ DE FORA Fl. 5886 DRJ Original Processo 15586.720458/2016-98
Acórdão n.o 09-62.289 DRJ/JFA Fls. 5.887 4 3.7.2. Somente com o advento
da LC no 022/2012, que entrou em vigor a partir de 01/01/2012 e revogou
todas as anteriores, é que todos os servidores efetivos, inclusive os
admitidos por concurso a partir de 31/12/2003, passaram a estar
amparados pelo RPPS e a contribuir para o fundo instituído pelo Município
de Vila Velha – ES, como estipulado pelo artigo 6o, inciso I, II e III e §§ 1o e
2o.
3.8. Desse modo, integram a base de cálculo as remunerações pagas a título
de Abono, aos seguintes segurados lotados na SEMED e competências:
a) 12/2011: servidores contratados/comissionados (categoria 20 – servidor
público ocupante de cargo em comissão); e os servidores efetivos que
contribuíam para o RGPS e os admitidos após 31/12/2003 (cat 21 – servidor
público titular de cargo efetivo);
b) 11/2013 e 12/2013 = servidores contratados e comissionados (categoria
20 – servidor público ocupante de cargo em comissão).
4. Do Fato Gerador do Crédito Apurado e do Crédito Lançado
4.1. Constitui fato gerador do crédito apurado o valor pago a título de
Abono, não declarado em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, aos servidores
efetivos regidos pelo RGPS (em 11/2011), contratados ou comissionados
(11/2011, 11/2013 e 12/2013), lotados na Secretaria Municipal de
Educação – SEMED do Município de Vila Velha – ES.
Fl. 5967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.844 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720458/2016-98
5
4.1.1. Com isso, o contribuinte deixou de recolher, em época própria,
referente às competências 11/2011, 11/2013 e 12/2013, as contribuições
indicadas no item 2.1 e subitens deste Relatório, quais sejam:

Contribuição a cargo da empresa..: 20,00%

Contribuição para o RAT...: 2011 = 2,0420% (2% x 1,0210)
2013 = 2,2808% (2% x 1,1404)
4.1.2. Consta da Planilha I e II, em anexo, a discriminação, por competência
e segurado, dos valores recebidos a título de Abono, não considerados pelo
órgão público como base de cálculo para contribuição previdenciária.
...
A ciência do lançamento se deu em 29/9/2016, conforme folha 5759, por
procuração.
O sujeito passivo impugnou o lançamento em 27/10/2016 (folhas 5766 e
seguintes), com os motivos seguintes, em apertada síntese.
Alega que os servidores públicos municipais são regidos por regime jurídico
municipal, condição sob a qual foi permitido que os abonos pagos fossem
determinados como excluídos da base de cálculo de contribuições sociais
previdenciárias.
Em seguida, aduz que os abonos pagos também não destoaram da lei federal,
uma vez que se trataram de verbas despidas de habitualidade (parcela única em
2011 e duas parcelas em 2013) e desvinculadas por força de lei do salário (através
das leis municipais 5.458/2013 e 5.227/2011).
Entende que o Regime Jurídico do Servidor Público do Município (leis
complementares 7/2004 e 22/2012) excluem expressamente da base de cálculo
das contribuições as parcelas pagas cujo caráter indenizatório esteja definido em
lei.
Pede, ao final, o cancelamento do lançamento por: competência do município
para conceder os abonos de gratificação; previsão legal das leis municipais
complementares e ordinárias prevendo o abono desvinculado do salário; e do
caráter eventual dos abonos concedidos. Pede também produção de provas.
Acórdão 1a Instância (fls.5884/5890)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2011 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ABONOS. COMPETÊNCIA.
Compete à União legislar sobre tributos e contribuições previdenciárias
pertinentes a segurados vinculados obrigatoriamente ao RGPS.
Fl. 5968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.844 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720458/2016-98
6
As exclusões da base de cálculo da contribuição social previdenciária, relativos a
ganhos eventuais e abonos, dependem de lei expedida pela União e não pelo
Município.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário (fls.5910/5931)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 03/10/2017 com as
seguintes alegações e fundamentos:
1. Competência Constitucional do Município
O Município alega que possui competência constitucional para legislar sobre a
concessão de abonos e gratificações aos seus servidores, nos termos do art. 37,
inciso X, da Constituição Federal. Tal prerrogativa permite a edição de normas
locais para regulamentar a remuneração e benefícios concedidos, sem
necessidade de submissão a regramentos federais que tratam de seguridade
social e previdência .
2. Natureza Jurídica dos Abonos – Exclusão da Base de Cálculo
Previdenciária
O recorrente sustenta que os abonos concedidos são de caráter eventual e não
habitual, o que os exclui da base de cálculo das contribuições previdenciárias,
conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Tal
exclusão encontra respaldo no art. 28, §9o, alínea "e", item 7 da Lei 8.212/91 e no
art. 214, §9o, inciso V, alínea "j" do Decreto 3.048/99, que estabelecem a não
integração de certas verbas ao salário-contribuição.
3. Legalidade e Previsão Normativa Municipal
O Município defende que os abonos foram concedidos dentro dos limites legais,
respaldados por Leis Municipais no 5.227/2011 e no 5.458/2013, que
expressamente desvinculam esses valores do salário dos servidores. Assim, não há
fundamento jurídico para considerá-los como base de cálculo para contribuições
previdenciárias.
Diante dos argumentos apresentados, o Município de Vila Velha requer que o
recurso voluntário seja conhecido e provido para reformar o Acórdão no 09-62.289, anulando os
lançamentos tributários efetuados. O pedido inclui:
O cancelamento integral dos créditos tributários constituídos no Auto de Infração
e no respectivo Procedimento Fiscal no 0720100.2016.00047 .
O reconhecimento da não incidência da contribuição previdenciária sobre os
valores pagos a título de abono eventual.
Fl. 5969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.844 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720458/2016-98
7
A reafirmação da competência municipal para legislar sobre a remuneração e
benefícios concedidos aos seus servidores, conforme previsto na Constituição
Federal.
A RECORRENTE reforça que sua atuação foi pautada na estrita legalidade, não
havendo qualquer justificativa para a manutenção da cobrança impugnada.
Não houve contrarrazões por parte da PGFN.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Mérito
Quanto ao mérito a lide consiste em avaliar se a legislação municipal pode isentar
da base de cálculo da contribuição previdenciária o abono eventual dos servidores municipais
regidos pelo RGPS.
A legislação municipal não pode isentar unilateralmente abonos eventuais da base
de cálculo da contribuição previdenciária do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Isso
ocorre porque a competência para legislar sobre a seguridade social, incluindo a definição da base
de cálculo das contribuições previdenciárias, é exclusiva da União, conforme estabelecido pelo
artigo 22, inciso I, da Constituição Federal. Sendo que tal competência encontra-se materializada
pela Lei 8.212/1991:
A Constituição Federal determina que a União tem competência privativa para
legislar sobre seguridade social e tributos (art. 22, I). Assim, somente uma lei federal
pode estabelecer quais verbas integram ou não a base de cálculo das contribuições
previdenciárias.
A Lei 8.212/91, que rege o RGPS, dispõe que a contribuição previdenciária incide
sobre a remuneração do segurado. Contudo, o art. 28, §9o, alínea "e", item 7 da
mesma lei exclui expressamente da base de cálculo:
- Ganhos eventuais;
- Abonos desvinculados do salário por força de lei.
Fl. 5970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.844 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720458/2016-98
8
Ocorre que essa "força de lei" deve ser entendida como uma lei federal, pois apenas
a legislação federal pode definir as regras da contribuição previdenciária no RGPS.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem jurisprudência consolidada afirmando que a
habitualidade é critério fundamental para definir se uma verba compõe o salário de contribuição.
O tribunal entende que gratificações e abonos eventuais não integram a base de cálculo
previdenciária, mas tal exclusão deve estar em conformidade com a legislação federal, não
podendo ser determinada unilateralmente por lei municipal.
Os Municípios que possuem Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) têm maior
flexibilidade para definir as bases de cálculo das contribuições previdenciárias, desde que
respeitem as normas gerais da previdência social estabelecidas pela União. Entretanto, se os
servidores municipais são vinculados ao RGPS, como ocorre na maioria dos municípios, a
legislação municipal não tem poder para excluir verbas da base de cálculo.
Portanto, conclui-se que, a legislação municipal pode criar abonos eventuais e
estabelecer que eles não se incorporam aos vencimentos dos servidores, mas não pode
determinar que tais valores fiquem isentos da contribuição previdenciária se os servidores
estiverem vinculados ao RGPS. Para que essa isenção seja válida, deve haver respaldo na legislação
federal, ou seja, os abonos devem atender aos critérios estabelecidos na Lei 8.212/91 e no
Decreto 3.048/99.
Conforme se extrai do Acórdão recorrido (fl. 5889):
Conforme consta dos autos, a Lei Municipal Complementar 7/2004 determinou
que apenas os servidores admitidos até 31/12/2003, que não contribuíam para o
RGPS, estariam regidos por RPPS. Com o advento da Lei Complementar Municipal
22/2012 (vigência a partir de 1/1/2012), houve alteração do quadro levando ao
RPPS todos os servidores efetivos.
Assim, as contribuições decorrentes de fatos geradores até 12/2011 (para os
servidores não regidos por RPPS), bem como para os períodos seguintes, no caso
de contratados e comissionados, estariam sujeitas às normas federais.
Ao contrário do que exposto pelo impugnante, não há competência municipal
para o assunto conforme se extrai do contido nos artigos 22 e 24 da Constituição
Federal, no que tange a seguridade social, ao direito tributário e à previdência
social.
Conclui-se, portanto, que as leis municipais que estipulam que determinada
rubrica paga aos seus trabalhadores estará excluída de tributação de contribuição
previdenciária devida ao RGPS não pode ser oposta à administração federal.
Com este entendimento tem-se jurisprudência do CARF:
Numero do processo: 13654.001317/2008-86
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Terceira Câmara
Fl. 5971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.844 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720458/2016-98
9
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Jul 09 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Wed Aug 07 00:00:00 UTC 2024
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais
Previdenciárias Período de apuração: 01/11/2003 a 30/12/2007
CUSTEIO. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. ABONO DE FAMÍLIA. INCIDÊNCIA Os
valores pagos de forma habitual a título de abono de família distinto do benefício
previdenciário salário-família, constituem em liberalidade do empregador e
integram o salário-de-contribuição para fins do custeio do Regime Geral de
Previdência Social - RGPS. BASE DE CÁLCULO. GANHOS A TÍTULO DE
GRATIFICAÇÃO/PRÊMIOS/ABONOS HABITUAIS OU NÃO DESVINCULADOS DO
TRABALHO. INCIDÊNCIA A base de cálculo descrita no inciso I art. 28 da Lei n°
8.212, de 1991, é ampla e como regra geral comporta a totalidade dos
rendimentos pagos, devidos ou creditados. O parágrafo 9o do mesmo artigo traz
um rol taxativo de pagamentos que não integram a base de cálculo da
contribuição, entre eles está o ganho eventual e abonos que não sejam vinculados
ao salário. Para que o ganho eventual não integrar a remuneração, deve haver
expressa desvinculação em lei, conforme explicita o art. 214, I e § 9°, V, j, do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 1999.
Como a lei, o regulamento não separou ganhos eventuais e abonos em alíneas
distintas, a revelar que ambas as situações exigem expressa desvinculação do
salário por força da lei, tendo a norma regulamentar explicitado de forma clara tal
circunstância ao suprimir o artigo “os” antes de “abonos”.
Numero da decisão: 2301-011.363
Logo, não há reparos a serem feitos na decisão de piso.
Conclusão
Diante do exposto, conheço o RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO e, no mérito,
nego provimento. É como voto

Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

Fl. 5972
DF CARF MF
Original